Tribunal: TJMT
Processo: 1016021-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016021-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), O. RODRIGUES DE SOUZA LTDA - CNPJ: 11.157.686/0001-45 (AGRAVADO), JEFFEYR BRUNNO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 054.624.251-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU – RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA DE PRÊMIO REFERENTE A MÊS POSTERIOR À RESCISÃO CONTRATUAL – CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS – AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme as cláusulas 12.1.1 e 12.2.1, alínea "c", do contrato, o atraso no pagamento por mais de 5 dias implica suspensão da cobertura e, após notificação e atraso superior a 15 dias, a rescisão motivada do contrato é cabível.

A cobrança de prêmio referente ao mês de agosto de 2023 é indevida, visto que a apólice foi suspensa no início de julho e rescindida posteriormente devido ao inadimplemento. Exigir o pagamento por um serviço não prestado configura enriquecimento sem causa.

O excesso de execução, quando perceptível pela análise dos cálculos e cláusulas contratuais, sem necessidade de dilação probatória, pode ser arguido em exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016021-80.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO: O. RODRIGUES DE SOUZA LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara da Comarca de Juína/MT,
Dra. Raiane Santos Arteman Dall"Acqua
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1001197-75.2024.8.11.0025, ajuizada em face de
O. RODRIGUES DE SOUZA LTDA.
, que acolheu a exceção de pré-executividade interposta pela ora agravada, reconhecendo o excesso de execução relativo ao valor de R$3.244,58, referente ao mês de agosto de 2023. Condenou, ainda, o ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade em R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 181815444, sendo, estes, rejeitados em Id. 191729198.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que
“O juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela agravada, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 3.244,58, correspondente à fatura do mês de agosto de 2023, e determinou sua exclusão do cálculo, além de fixar honorários sucumbenciais em R$ 1.200,00 em favor da parte agravante”
(sic).

Diz que
“No curso da referida demanda foi deferido a realização de penhora online via SISBAJUD, que restou infrutífera id 185400545. Todavia, insta consignar que a referida tentativa de penhora online via SISBAJUD realizada nos autos se limitou no prazo de 24 horas após a ordem do bloqueio. O fundamento da decisão foi o de que, nos termos da cláusula 12.1.1 do contrato, o inadimplemento da executada e a notificação feita em 31/07/2023 teriam ensejado a rescisão da apólice no próprio mês de julho, o que tornaria indevida a cobrança de prêmio referente a agosto de 2023. Ocorre que tal entendimento distorce a sistemática contratual e regulatória, razão pela qual merece ser reformado”
(sic).

Assevera que “
No caso dos autos, embora a inadimplência tenha ocorrido ainda em julho, a notificação foi enviada somente em 31/07/2023, o que significa que a rescisão somente se aperfeiçoaria após o prazo contratual de 60 dias, o que significa que a rescisão só teria eficácia futura, com projeção temporal para o mês de setembro”
(sic).

Defende que
“em agosto de 2023, a apólice ainda estava em vigor, e a agravante permaneceu obrigada a manter a cobertura assistencial dos beneficiários, inclusive assumindo os riscos de sinistros ocorridos nesse período. A contraprestação econômica correspondente, ou seja, o prêmio mensal, é devido, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da contratante. No caso dos autos, não houve prestação de prova de que a rescisão tenha se aperfeiçoado antes do mês de agosto, sendo indevida, portanto, a exclusão da cobrança da respectiva fatura, reconhecida de forma unilateral e equivocada pela decisão agravada. Assim, a manutenção da cobrança é medida que se impõe em respeito ao equilíbrio contratual, à boa-fé objetiva e à legalidade, devendo ser reformada a decisão que afastou a exigibilidade do valor”
(sic).

A par desses argumentos, e invocando a presença dos requisitos legais, pugna
“seja este recurso conhecido e, ao final, TOTALMENTE PROVIDO por este Egrégio Tribunal de Justiça, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a regularidade da cobrança da fatura de agosto de 2023”
(sic).

Sem pedido de tutela de urgência, conforme Id. 288009861.

Contraminuta em Id. 293800854, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção da decisão de piso.

Preparo recursal recolhido conforme comprovante acostado no Id. 287992388.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que acolheu a exceção de pré-executividade interposta pela ora agravada, reconhecendo o excesso de execução relativo ao valor de R$3.244,58, referente ao mês de agosto de 2023. Condenou, ainda, o ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade em R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Vistos.

Trata-se de
Exceção de Pré-Executividade
apresentada por
Odair Rodrigues de Souza & Cia Ltda
, no âmbito da execução promovida por
Bradesco Saúde S/A
, alegando excesso de execução, uma vez que o valor cobrado inclui parcela referente ao mês de agosto de 2023, quando, segundo a excipiente, o contrato já havia sido rescindido por inadimplência.

O exequente apresentou
impugnação à exceção de pré-executividade
, defendendo a regularidade da cobrança e argumentando que as questões levantadas pela excipiente demandam dilação probatória, o que tornaria incabível a presente exceção.

É o relatório.
DECIDO.

A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública ou nulidades manifestas que não demandem dilação probatória, conforme entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência.

No caso em tela, a matéria suscitada refere-se ao alegado excesso de execução, fundado no fato de que o valor cobrado inclui parcela de um período posterior à rescisão da apólice de seguro saúde coletivo, prevista na cláusula 12.2.1 do contrato.

1. Análise das Cláusulas Contratuais

De acordo com a cláusula 12.1.1 do contrato, a apólice seria suspensa após 5 dias de atraso no pagamento, com posterior rescisão automática em caso de atraso superior a 15 dias, desde que precedida de notificação prévia, conforme disposto na cláusula 12.2.1.

Os documentos juntados aos autos confirmam que:

a. O atraso no pagamento da parcela de julho de 2023 ultrapassou 15 dias.

b. O exequente notificou previamente a excipiente, conforme exigido contratualmente.

c. A apólice foi rescindida em julho de 2023.

Dessa forma, a inclusão de valores relativos ao mês de agosto de 2023 é incompatível com o contrato, pois, após a rescisão, não havia mais vigência da apólice e, consequentemente, não havia prestação de serviços que justificassem a cobrança.

2. Excesso de Execução

A análise da documentação evidencia que o excesso de execução pode ser reconhecido de plano, dispensando a dilação probatória. A cobrança de valores referentes ao mês de agosto de 2023, no total de R$ 3.244,58 (três mil duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), deve ser excluída do cálculo exequendo.

3. Honorários Advocatícios

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, fixo-os por
equidade
, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando que o valor do proveito econômico obtido pela excipiente é irrisório. Arbitrados em
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
, o montante se mostra justo e proporcional ao trabalho realizado.

[...]

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
ACOLHO a exceção de pré-executividade
para:

1. Reconhecer o excesso de execução relativo ao valor de R$ 3.244,58, referente ao mês de agosto de 2023.

2. Determinar a exclusão desse montante do cálculo exequendo, com intimação da parte exequente para apresentar novo cálculo atualizado no prazo de 10 (dez) dias.

3. Condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da excipiente, fixados por equidade em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

No mais, determino o regular prosseguimento da execução quanto aos valores devidos até a data de rescisão da apólice.

Às providências.”
(Id. 180616794 – Autos de origem)

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

A decisão agravada acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo o excesso de execução com base na interpretação da Cláusula 12.1.1 do contrato, vejamos:

“12.1.1. O atraso no pagamento de qualquer valor contratual por período superior a 5 (cinco) dias implicará, mediante comunicação, na suspensão das coberturas contratadas até a efetiva regularização do débito, sem que caiba restituição da parcela já paga, não isentando o Estipulante do pagamento do prêmio em atraso.”

A Magistrada de primeiro grau entendeu que o inadimplemento da executada e a notificação enviada em 31/07/2023 ensejaram a rescisão da apólice já no mês de julho, o que tornaria indevida a cobrança do prêmio referente a agosto de 2023.

A decisão também explicitou que a Cláusula 12.3.3.1, invocada pela Bradesco Saúde S/A em sede de embargos de declaração, refere-se à rescisão por iniciativa da seguradora, e não à situação dos autos, onde a extinção da relação contratual decorreu da iniciativa tácita da segurada em razão do inadimplemento.

Com efeito, a análise pormenorizada das cláusulas contratuais apresentadas pelas partes revela a prevalência do entendimento adotado pelo juízo de origem.

O contrato de seguro, como título executivo, possui cláusulas claras que disciplinam a suspensão e a rescisão em caso de inadimplemento.

A Cláusula 12.1.1 é categórica ao estabelecer que o atraso no pagamento por período superior a 5 (cinco) dias implica na suspensão das coberturas contratadas, mediante comunicação.

Além disso, a Cláusula 12.2.1, alínea "c", é igualmente explícita ao prever a rescisão motivada do contrato em caso de atraso no pagamento de qualquer valor por período superior a 15 (quinze) dias, desde que o estipulante tenha sido notificado previamente, vejamos:

“12.2.1. Constituem causas de rescisão motivada do contrato:

[...]

c) o atraso no pagamento de qualquer valor contratado por período superior a 15 (quinze) dias, desde que o Estipulante tenha sido notificado previamente, sem prejuízo do direito da Seguradora requerer judicialmente a quitação dos valores devidos, com suas consequências moratórias;”

Nessa toada, a aplicação da lógica contratual torna insustentável a cobrança do mês de agosto de 2023, uma vez que as coberturas foram suspensas no início de julho, conforme Cláusula 12.1.1, e o contrato foi rescindido em razão do inadimplemento superior a 15 dias após notificação, em conformidade com a Cláusula 12.2.1, alínea "c", a exigibilidade do prêmio referente a um período posterior à rescisão contratual carece de fundamento.

Com efeito, é imperioso ressaltar o princípio do
pacta sunt servanda
, que confere força obrigatória aos contratos. No entanto, sua aplicação não é absoluta e deve ser harmonizada com outros princípios, como o da boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa, bem como a própria sistemática contratual.

No presente caso, se a parte agravada não usufruía mais dos serviços de cobertura desde a suspensão em julho, e o contrato foi subsequentemente rescindido, exigir o pagamento do mês de agosto configuraria, de fato, um enriquecimento sem causa por parte da seguradora, que cobraria por um serviço não prestado e uma cobertura inexistente.

Ademais, a exceção de pré-executividade, instrumento processual de construção pretoriana, é perfeitamente cabível para arguir excesso de execução, desde que a matéria seja de ordem pública ou possa ser comprovada por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.

Colaciono precedentes desta Câmara de Direito Privado em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA RECONHECER O EXCESSO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– INTEMPESTIVIDADE E INADMISSIBILIDADES NÃO DEMONSTRADAS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

‘
É firme a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída.
Precedentes.’ (STJ - AgInt no AREsp: 2358641 SP 2023/0147521-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024).

A correção do valor executado para se alinhar ao título executivo correspondente, com o objetivo de eliminar qualquer excesso eventual, é questão de ordem pública e pode, portanto, ser apreciada a qualquer momento, até mesmo de ofício
.”
(N.U 1019186-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA –
EXCESSO DE EXECUÇÃO –
CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL – FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TEMA 1.051 DO STJ –
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Restou sedimentado no REsp 1840531/RS, tese em sede de recursos repetitivos, no sentido de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema no 1.051).

Reconhece-se a natureza concursal de crédito cujo fato gerador antecede o pedido de recuperação judicial, sendo aplicáveis as condições do plano aprovado e homologado no juízo universal.

A análise da submissão do crédito e do excesso de execução com base em cálculos já apresentados dispensa dilação probatória. Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
”
(N.U 1008879-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025) (Destaquei)

No caso em tela, o excesso de execução é perceptível por mera análise dos cálculos apresentados e das próprias cláusulas contratuais invocadas pelas partes.

Nesse diapasão, a inteligência do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que:

“
Art. 803.
É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;”

A exigibilidade da obrigação em relação ao mês de agosto de 2023, à luz da suspensão e rescisão contratuais, mostra-se comprometida, o que legitima o reconhecimento do excesso de execução.

Diante do exposto, e em conformidade com o entendimento esposado na origem, a manutenção da decisão que reconheceu o excesso de execução é medida que se impõe, porquanto amparada na interpretação correta das cláusulas contratuais e nos princípios que regem a matéria.

Tem-se, pois, que o conjunto fático-probatório carreado para os presentes autos não evidencia qualquer ilegalidade/irregularidade no
decisum
, razão pela qual deve ser mantido, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Considerando o desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do patrono da Agravada para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), em conformidade com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025